Tribunal: TJPA
Processo: 0009532-24.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Provadas a materialidade e a autoria delitivas deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do?crime?de?tráfico?ilícito de drogas. 2. Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0009532-24.2013.8.14.0051
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FABIO CESAR XAVIER MENEZES (ADVOGADO MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON - OAB/PA Nº 16.235)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Provadas a materialidade e a autoria delitivas deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do
¿
crime
¿
de
¿
tráfico
¿
ilícito de drogas.
2.
Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse.
3.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dia primeiro do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009532-24.2013.8.14.0051
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FABIO CESAR XAVIER MENEZES (ADVOGADO MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON - OAB/PA Nº 16.235)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Fabio Cesar Xavier Menezes,
por intermédio do advogado Marcos Roberto da Cunha Nadalon, interpôs apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o absolveu dos crimes tipificados no art. 329 do Código Penal e no art. 15 do Estatuto do Desarmamento e o condenou pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, às penas de 06 anos de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 dias-multa.

Noticia a exordial acusatória:
¿que no dia 21.06.2013, por volta de 01h50min, em um terreno baldio nos fundos da Rally Motos, localizado na Travessa Paulo Maranhão, entre Magalhães Barata e Luiz Barbosa, neste município, o denunciado FABIO CÉSAR XAVIER MENEZES, de forma voluntária e consciente, mantinha em depósito e guardava a substância entorpecente conhecida por cocaína, além disso, disparou dois tiros de arma de fogo.
Através de ligação anônima, policiais civis foram informados que o denunciado comercializava drogas por meio de telefone e as entregava em domicílio, sendo que, naquele momento, estaria entregando drogas para traficantes na área do viaduto, na Avenida Cuiabá. Neste sentido, os policiais empreenderam diligências a fim de verificar a procedência da notitia criminis.
Consta que, enquanto se dirigiam para flagrar o denunciado, receberam outra ligação anônima em que informavam que este estaria indo para o terreno baldio já mencionado. Distante disso, os policiais se dirigiam para este local e ficaram de campana. Instante depois, o denunciado surgiu e parou em frente a um matagal, vindo a pegar um saco plástico que estava no chão contendo vários invólucros envolvendo uma substância esbranquiçada semelhante à droga cocaína.
Em seus depoimentos as fls. 23 e 25, os policiais relatam que ao surpreenderem o denunciado, dando-lhe voz de prisão, este sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos para se desvencilhar do flagrante. Após isso, empreendeu fuga adentrando em vários quintais deixando para trás a sacola plástica, seu capacete, a chave de sua residência, um aparelho celular e a sua motocicleta.
Afirmaram que enquanto vasculharam a área percorrida pelo denunciado em sua fuga, encontraram mais dois pacotes com vários invólucros contendo substância semelhante a anterior, totalizando com esta o equivalente a 98 (noventa e oito) invólucros, além de 01 (um) coldre de arma e 02 (duas) munições de calibre 22 (vinte e dois) dispostos no chão. Ressaltam encontraram no quarto da residência do denunciado mais 240 (duzentas e quarenta) invólucros.¿

Inconformado com o édito condenatório, o apelante pleiteia, inicialmente, sua absolvição, argumentando, em síntese, a insuficiência do acervo probatório para embasar a condenação, além da ilicitude das provas obtidas, ante a ausência de qualquer justificativa para a invasão de domicílio procedida.

Caso não acatada a tese defensiva, postula o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente modificação do regime inicial para o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O
dominus litis
pede o não provimento do apelo, para ser mantida incólume a decisão recorrida.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda da Silva Pimentel ¿
manifesta-se preliminarmente pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação e, no mérito por seu IMPROVIMENTO, reformando-se, entretanto, de ofício, a sentença, no tocante à dosimetria da pena do réu, diante da ausência de fundamentação idônea na primeira fase...
¿.
É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009532-24.2013.8.14.0051
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FABIO CESAR XAVIER MENEZES (ADVOGADO MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON - OAB/PA Nº 16.235)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Inicio averbando que não assiste razão ao recorrente, no que concerne ao seu
pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, conforme passo a demonstrar.

A
materialidade e a autoria do fato criminoso
estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fl. 05/06 do IPL),
Relatório Preliminar de Investigação
(fls.08/13),
Auto de Apreensão e Apresentação
(fls. 14/15 do IPL),
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 51 do IPL) - os quais atestaram que a substância aprendida com o recorrente consiste num
total de 338 petecas, pesando 730g, com resultado positivo para benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿
-, aliado aos
relatos seguros e convincentes das testemunhas ouvidas durante toda a persecução criminal.

Com efeito, os policiais civis que participaram da apreensão da droga, em sede policial (fls. 23/26), na linha da versão contida na denúncia, declararam:
(Raimundo Nelson Santos de Sousa): ¿
QUE o declarante é Investigador de Polícia Civil e no dia 20/06/2013, por volta das 19hs até as 07hs do dia 21/06/2013, estava em regime de plantão nesta Seccional de Polícia, juntamente com o investigador IVAILSON, quando este recebeu uma ligação anônima, informado de que o indivíduo até então conhecido como "TAINÁ", estava comercializando entorpecentes, que vendia via telefone (disque droga) e levava até o local desejado do pedido; QUE, souberam também que "TAINÁ" nesse momento estava vendendo entorpecentes para pequenos traficantes na área do viaduto, precisamente na Av. Cuiabá, ao lado da sede dançante CASA DAS PRIMAS, utilizando uma motocicleta cor AZUL; QUE, segundo o declarante em seguida saímos em diligencia em um veículo particular, no intuito de identificarmos a citada motocicleta, objetivando flagranciá-lo no ato da venda; QUE, segundo o declarante durante as diligencias, IVAILSON recebeu outra ligação anônima onde a pessoa relatou que "TAINÁ" esconde a DROGA em um terreno baldio nos fundos da "RALLY MOTOS", localizado na Trav. Paulo Maranhão, entre Magalhães Barata e Luis Barbosa, e que há qualquer momento poderia se dirigir até o local ao norte descrito para pegar entorpecentes para algum cliente; QUE, em seguida fomos até o local e fizemos uma campana, sendo que segundos depois aproximou um indivíduo em uma motocicleta de cor azul de capacete levantado, dando para identificar que se tratava de "TAINÁ; QUE; segundo o declarante o mesmo parou em frente ao "matagal" do terreno baldio, se agachou e pegou um saco com vários papelotes de substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína, e quando ia montando em sua motocicleta, resolvemos sair do carro e dando voz de prisão para o mesmo e dizendo que era a polícia, todavia, "TAINA" sacou de uma arma de fogo tipo revólver e disparou por duas vezes em nossa direção, em seguida jogou o pacote com droga, capacete, chave de sua casa, aparelho celular e ainda deixou a sua motocicleta, o qual saiu correndo entrando em um quintal de uma casa, conseguindo assim fugir, sendo que ainda saímos ao seu encalço vasculhando o quintal da residência que havia entrado e demais quintais circunvizinhos, no entanto, não conseguimos localiza-lo; QUE, em seguida voltamos ao local da abordagem, vasculhamos os matos do terreno e encontramos mais dois pacotes com vários papelotes de substâncias esbranquiçada aparentando ser cocaína além de um coldre de arma e 02 munições de calibre 22 caído ao chão, em ato continuo fomos até sua residência, localizada na Trav. Violeta, 2280, apto. 01, entre onze horas e quixadá, bairro Esperança, e como estávamos com um molho de chaves nas mãos e que suponhamos que era do apartamento de "TAINÁ", batemos na porta e ninguém atendeu, olhamos pela fresta da janela e constatamos que não havia ninguém, pois, o apartamento tem apenas sala, quarto e cozinha, momento em que colocamos a chave na porta e a mesma abriu, foi quando adentramos e começamos a procurar por uma outra possível quantidade de entorpecente, e que em um dos cômodos da casa (quarto) , foi encontrado um saco com mais 240 papelotes da mesma substancia que foi jogada por TAINA, além de alguns aparelhos celulares e objetos eletroeletrônicos devidamente constado no auto de apreensão; QUE, no interior da casa foi achado também o documento de "TAINÁ", carteira de trabalho de n° 71443 - série 00024 - AM, e que seu nome é FABIO CÉSAR XAVIER MENEZES, RG: 2432794-8- SSP/AM, NATURAL DE BELTERRA -PA, NASCIDO EM 22/02/1989, FILHO DE VERA LÚCIA MENEZES PEREIRA, além de um outro documento da Secretaria da 9a vara de Santarém, qual data sua audiência no dia 03/07/2012, às 09hsl5min, de LIVRAMENTO CONDICIONAL DO PROCESSO:0000198-88.2010.814.0051; QUE, em seguida com toda a materialidade delituosa encontrada dirigimos para esta delegacia para a lavratura do devido auto de apreensão do entorpecente em comento e dos demais objetos encontrados no interior de sua residência, além de dinheiro em moeda, cuja quantia está especificada nos autos.¿
-------------------------------------------------------------------------
(Ivailson Marcos Serra Correa): ¿
que o declarante na qualidade de Investigador de Polícia Civil, no dia 20/06/2013, estava de serviço precisamente das 19hs até as 07hs do dia 21/06/2013 nesta Seccional de Polícia, juntamente com o investigador RAIMUNDO NELSON, quando recebeu uma ligação anônima, onde foi informado de que o indivíduo até então conhecido como "TAINÁ", estava comercializando entorpecentes, que vendia via telefone e levava até o local desejado do pedido; QUE, foi informado também que "TAINÁ" nesse momento estava vendendo entorpecentes para pequenos traficantes na área do viaduto, precisamente na Av. Cuiabá, ao lado da sede dançante CASA DAS PRIMAS, utilizando uma motocicleta cor AZUL; QUE, segundo o declarante em seguida saímos em diligencia em um veículo particular, no intuito de identificarmos a citada motocicleta, objetivando flagranciá-lo no ato da venda; QUE, segundo o declarante durante as diligencias, recebi outra ligação anônima onde a pessoa relatou que "TAINÁ" esconde a DROGA em um terreno baldio nos fundos da "RALLY MOTOS", localizado na Trav. Paulo Maranhão, entre Magalhães Barata e Luís Barbosa, e que há qualquer momento poderia se dirigir até o local ao norte descrito para pegar entorpecentes para algum cliente; QUE, em seguida fomos até o local e fizemos uma campana, sendo que segundos depois aproximou um indivíduo na citada motocicleta de capacete levantado, dando para identificar que se tratava de "TAINÁ; QUE; segundo o declarante o mesmo parou em frente ao "matagal" do terreno baldio, se agachou e pegou um saco com vários papelotes de substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína, e quando ia montando em sua motocicleta, resolvemos sair do carro e dando voz de prisão para o mesmo e dizendo que era a polícia, todavia, "TAINA" sacou de uma arma de fogo tipo revólver e disparou por duas vezes em nossa direção, em seguida jogou o pacote com droga, capacete, chave de sua casa, aparelho celular e ainda deixou a sua motocicleta, o qual saiu correndo entrando em um quintal de uma casa, conseguindo assim fugir, sendo que ainda saímos ao seu encalço vasculhando o quintal da residência que havia entrado e demais quintais circunvizinhos, no entanto, não conseguimos localiza-lo; QUE, em seguida voltamos ao local da abordagem, vasculhamos os matos do terreno e encontramos mais dois pacotes com vários papelotes de substâncias esbranquiçada aparentando ser cocaína além de um coldre de arma e 02 munições de calibre 22 caído ao chão, em ato continuo fomos até sua residência, localizada na Trav. Violeta, 2280, apto. 01, entre onze horas e quixadá, bairro Esperança, e como estávamos com um molho de chaves nas mãos e que suponhamos que era do apartamento de "TAINÁ", batemos na porta e ninguém atendeu, olhamos pela fresta da janela e constatamos que não havia ninguém, pois, o apartamento tem apenas sala, quarto e cozinha, momento em que colocamos a chave na porta e a mesma abriu, foi quando adentramos e começamos a procurar por uma outra possível quantidade de entorpecente, e que em um dos cômodos da casa (quarto) , foi encontrado um saco com mais 240 papelotes da mesma substancia que foi jogada por TAINA, além de alguns aparelhos celulares e objetos eletroeletrônicos devidamente constado no auto de apreensão; QUE, no interior da casa foi achado também o documento de "TAINÁ", carteira de trabalho de n° 71443 - série 00024-AM, e que seu nome é FABIO CÉSAR XAVIER MENEZES, RG: 2432794-8- SSP/AM, NATURAL DE BELTERRA -PA, NASCIDO EM 22/02/1989, FILHO DE VERA LÚCIA MENEZES PEREIRA, além de um outro documento da Secretaria da 9a vara de Santarém, qual data sua audiência no dia 03/07/2012, às 09hsl5min, de LIVRAMENTO CONDICIONAL DO PROCESSO:0000198-88.2010.814.0051; QUE, em seguida com toda a materialidade delituosa encontrada dirigimos para esta delegacia para a lavratura do devido auto de apreensão do entorpecente em comento e dos demais objetos encontrados no interior de sua residência, além de dinheiro em moeda, cuja quantia está especificada nos autos.¿

Reforçando ainda mais a versão acusatória, cito o depoimento prestado em juízo (fl. 116 - mídia), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da testemunha de acusação Hélio Rego Pereira (investigador da polícia civil), confirmando o narrado na fase policial:
¿[...] Que não participou das diligências de apreensão do material do crime, que o réu era conhecido como ¿Tainá¿, que era investigado por tráfico de drogas e homicídio, que um informante alegou à polícia sobre as operações de tráfico, que ocorriam na região do viaduto da cidade, assim como informou que o réu guardava as drogas a serem comercializadas neste matagal, que ao ser surpreendido neste matagal o réu saiu correndo em fuga e atirando contra os policiais, que os policiais ao vasculharem a área do terreno onde se encontrava o matagal, encontraram diversos papelotes de droga, já separados para o consumo, que os policiais reconheceram o meliante como ¿Tainá¿, reconhecendo também a moto que o meliante deixou para trás em sua fuga, que juntamente à moto estava um molho de chaves, que foram até a casa de ¿Tainá¿, pois já sabiam o endereço no curso da investigação, que as chaves encontradas foram úteis a abrir a casa. Que no quarto do réu encontraram grande quantidade de drogas já embaladas em papelotes. Que todas as informações coletadas antes e durante o decurso da investigação foram expostas no relatório investigativo que consta no IPL [...]¿

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

Como se vê, as provas orais colhidas permitem a conclusão, com segurança, de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿guardar¿ e ¿trazer consigo¿, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

De mais a mais, no tocante à
alegação de invasão de domicílio e consequente ilicitude da prova obtida
, cumpre salientar a possibilidade da entrada em domicílio sem um mandado judicial ou prévia instauração de inquérito policial, quando se tratar, como no caso, de
hipótese de flagrante delito
, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988 e art. 240, §1º, ¿a¿, do Código de Processo Penal.
Acrescenta-se, ainda, a previsão do art. 303 do Código de Processo Penal:
¿nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência¿.
A esse respeito,
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 587) leciona
:
¿(...) é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima.
Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo),
como é o
caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade ¿ter em depósito¿ ou ¿trazer consigo¿, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível
. (...)¿ (negritei).

De outra banda, anoto que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603616/RO, em 05/11/2015, com repercussão geral reconhecida e de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não se aplica ao caso em exame, na medida em que os policiais flagraram o apelante no local onde traficava (num terreno baldio) e este deixou parte da droga e as chaves de sua casa ao empreender fuga. Portanto, no caso, não se trata de ingresso na residência para averiguar ou constatar se no seu interior estava sendo praticando algum crime, mas simplesmente de diligência complementar ao flagrante de uma prática criminosa já flagranciada, incapaz, em consequência, de ensejar qualquer nulidade.
Com feito, não merece prosperar a súplica defensiva, porquanto está
devidamente demonstrada a justa causa na diligência policial
, eis que, conforme reportado, os agentes, após receberem várias denúncias de que o apelante estava comercializando drogas por meio de telefone e as entregava em domicílio, bem como de que estaria indo para um terreno baldio, onde guardava o material entorpecente, dirigiram-se ao local e ficaram de campana até o momento em que o recorrente chegou e pegou um saco plástico que estava no chão contendo vários invólucros de substância que aparentava se tratar de cocaína, ocasião em que os policiais lhe deram voz de prisão, todavia, o apelante conseguiu empreender fuga, deixando para trás, além de diversas petecas de cocaína, alguns bens pessoais, dentre elas a chave de sua residência.
Ato contínuo, os agentes se dirigiram à casa do réu e, após constatarem a ausência de morador no local, adentraram no imóvel, utilizando-se da chave encontrada, oportunidade em que foi localizada
mais petecas de cocaína
, confirmando as razões que os fizeram ir ao local.

Logo, por todos esses motivos, a
versão absolutória do crime de tráfico de drogas é totalmente inviável
, devendo ser mantido o édito condenatório.

De outra banda, passo a tratar acerca dos pedidos referentes à edificação da pena procedida, motivo pelo qual, visando melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da decisão recorrida:
¿A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra
culpabilidade
de grau máximo
, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes
diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida
ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro,
essa condição deve ser tida como desfavorável ao réu
; registra maus
antecedentes criminais
, já sendo condenado inclusive definitivamente por tráfico de entorpecentes, mas por crimes posteriores ao fato aqui julgado, além de se encontrar preso preventivamente em outros processos (inclusive nessa 3ª Vara Criminal), por isso, entendo que isso é desfavorável ao acusado; apresenta
conduta social
anormal aceitando transportar grande quantidade de entorpecente sendo isso desfavorável ao réu; Quanto a
personalidade
do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos, sendo que sua própria esposa confirmou que ele já foi preso antes e estando preso atualmente por delitos hediondos, sendo isso desfavorável ao réu; os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como
vítima, em nada contribuiu
para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos
, levando-se em consideração a situação econômica do réu.
B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES.
Sem agravantes e sem atenuantes,
não havendo por isso, qualquer alteração da pena do acusado nessa fase processual.
C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase
não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento
.
D - DA
PENA DEFINITIVA
DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu FÁBIO CÉSAR XAVIER MENEZES referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
levando-se em consideração a situação econômica do réu..
DA
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
A substituição da pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direitos é determinada no artigo 44 do Código Penal assim redigido:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
§ 1o (VETADO)
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
§ 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
Considerando que a pena privativa de liberdade ultrapassou o limite previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como, o acusado não preenche os requisitos determinado pelo inciso III do mesmo dispositivo penal indefiro de ofício conversão de penas articulado pela defesa
, em conformidade com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
DA ANÁLISE DA DETRAÇÃO, DO REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO ACUSADO FÁBIO CÉSAR XAVIER MENEZES
Atualmente por determinação da nova redação do artigo 387 do Código Penal o juiz na sentença penal condenatória deve além de fixar o regime de início de cumprimento das penas, deve analisar a detração da pena, senão vejamos a redação do dispositivo legal:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no , e cuja existência reconhecer;
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos ;
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
V - atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título Xl deste Livro;
VI - determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação ().
§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.
§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Pois bem, considerando o determinado no presente caso, vislumbro ainda que o acusado está preso de 31.12.2016 até 27.01.2017, assim, inicialmente passo a verificar o determinado no artigo 33 do Código Penal que disciplina os regimes iniciais das penas:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§ 1º - Considera-se:
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumprila em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.
Fixadas as regras do Código Penal para o regime inicialmente de cumprimento das penas, bem como, o tempo que o acusado está preso, que não alcança o limite legal de dois quintos, ou seja, dois anos para progressão determino (2/5) que o acusado FÁBIO CÉSAR XAVIER MENEZES deverá cumprir suas penas no regime SEMIABERTO
.¿ (negritei)

Nota-se pelo trecho acima transcrito, que o juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, considerou como desfavorável ao apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 06 anos de reclusão, e mais 600 dias-multa, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11. 343/06.

Pois bem.

Conquanto não tenha sido questionado pelo recorrente, convém destacar, de ofício, a proporcionalidade e adequação da reprimenda inicial fixada um pouco acima do seu mínimo (em 06 de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa), uma vez que o vetor judicial da culpabilidade foi valorado, acertadamente, como desfavorável ao recorrente (ante a considerável quantidade de droga altamente nociva à saúde humana - 338 petecas, pesando 730g, com resultado positivo para ¿cocaína¿), o que, por si só, é suficiente para elevar a pena inicial acima do patamar ínfimo, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal.

Na etapa intermediária, não há agravantes ou atenuantes.

Na fase derradeira, de igual modo, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas.

A propósito, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa técnica, o
recorrente não faz jus ao reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, uma vez que constatada sua dedicação à atividade criminosa,
ante a sua vasta ficha criminal
,
já tendo sido
, inclusive,
condenado definitivamente pela prática de igual delito
- o que impossibilita a incidência da sobredita causa de diminuição da pena
(v.g.
STJ - AgInt no AREsp: 1350765 RS 2018/0216488-0, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 20/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

Dessa forma,
preservo a pena do apelante definitiva e concreta em 06 anos de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Negado o pleito de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §
¿
4º da Lei n.º 11.343 /06, restam prejudicadas a análise dos pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e de substituição por restritivas de direito, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal.
Frente ao exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.
É como voto.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator